Tribunal: TJSP
Processo: 1016208-62.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e majorou a verba honorária. A embargante alega omissão quanto aos pedidos subsidiários de desconto da cota de participação e condicionamento da condenação à entrega de documentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e majorou a verba honorária. A embargante alega omissão quanto aos pedidos subsidiários de desconto da cota de participação e condicionamento da condenação à entrega de documentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de desconto da cota de participação e condicionamento da condenação à entrega de documentos.
III. Razões de Decidir
3. Verificou-se omissão no acórdão em relação ao pedido de autorização do desconto da cota de participação e condicionamento da condenação à entrega dos documentos.
4. O desconto da cota de participação está respaldado na livre pactuação das partes e na autonomia privada, não configurando abusividade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão.
Tese de julgamento: 1. A omissão quanto ao desconto da cota de participação e condicionamento da condenação à entrega de documentos foi sanada. 2. A majoração dos honorários de sucumbência não se aplica em caso de provimento parcial do recurso.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema no 1.059.